Tribunal: TJDFT
Processo: 0716732-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716732-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANNE BASILIO DANTAS, WELBER RIBEIRO CURSINO PASSOS AGRAVADO: MOURA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Prestação de Serviços – Cobrança Exorbitante – Dilação Probatória – Risco de Dano Grave – Inexistência – Indeferimento Inicialmente, defiro a tramitação do presente recurso até que o pedido de gratuidade de justiça formulado na origem seja apreciado, porquanto o juízo de primeira instância, embora tenha indeferido o pedido de tutela de urgência, oportunizou a comprovação do estado de hipossuficiência da parte agravante. Saliento que, acaso indeferida a gratuidade de justiça, a parte recorrente deverá efetuar o devido preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, não havendo que se falar em deferimento tácito como arrazoado. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. No caso concreto, a parte autora objetiva, em sede de tutela de urgência, o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas pendentes de pagamento no Cartão Platinum n.o 5162.9272.0396.9396, em nome da agravada, no valor de R$ 685,71 junto ao Nubank até o julgamento do mérito da ação, sob a escusa de que a cobrança realizada pelos serviços prestados pela empresa é exorbitante. Numa análise perfunctória, reputo que o acervo fático-probatório produzido pela parte autora até o momento revela-se insuficiente para concluir, em juízo de cognoscibilidade sumária, ser exorbitante a cobrança efetua pelos serviços prestados pela parte ré, consistente unicamente no instrumento contratual e orçamento solicitado a outra empresa via whatsapp, prova produzida unilateralmente, sem fidedignidade de seu teor, o que exige apuração acurada, com a devida instrução processual, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa. Não vislumbro, igualmente, evidenciado qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, levando-se em conta o simples fato de os agravantes serem estudantes universitários sem qualquer fonte de renda e estarem sofrendo os prejuízos decorrentes da cobrança excessiva, à mingua da comprovação do arrazoado. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, que não amparam o provimento de antecipação de tutela recursal. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, uma vez que os recorrentes não conseguiram comprovar, de plano, os requisitos necessários capazes de justificar a intervenção do Poder Judiciário nesta fase processual, mormente considerando que os consumidores anuíram com a contratação dos serviços realizados. Desta feita, ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o indeferimento é a solução a ser dada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator